Tribunal: TJDFT
Processo: 0037910-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e fixou os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais), pelo critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC). O recurso está adstrito à fixação dos honorários sucumbenciais.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3. Posteriormente, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Quando o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.
5. A par desses termos, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, nos percentuais mínimos das faixas estabelecidas pelo § 3o do art. 85 do CPC diante da natureza singela da questão analisada e do tempo exíguo de tramitação do feito, conforme análise do § 2o do mesmo artigo e diploma legal.

6. Recurso conhecido e provido.